Tribunal: TJES
Processo: 5002526-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002526-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIO MIRANDA BARBOZA
AGRAVADO: MARNO PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002526-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVIO MIRANDA BARBOZA

AGRAVADA: MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVIO MIRANDA BARBOZA
contra a r. decisão (evento 235298) que, nos autos da
ação
de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de cláusula
ajuizada em face de
MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA
, postergou a analisar da tutela de urgência para após a formação do contraditório.

Em suas razões (evento 2352201), a parte agravante sustenta, em síntese, que restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Argumenta, ademais, que o magistrado não analisou seu pedido de gratuidade da justiça, devendo a mesma a ele ser deferida.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a determinar que o réu/agravado se abstenha de cobrar e de lançar o nome do autor no cadastro de inadimplentes, bem como que o benefício da gratuidade da justiça seja deferido em seu favor. No mérito, requer a reforma da r. decisão hostilizada.

A liminar recursal fora deferida, conforme evento 2386144.

Contrarrazões no evento 2549802 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a utilização da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002526-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVIO MIRANDA BARBOZA

AGRAVADA: MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVIO MIRANDA BARBOZA
contra a r. decisão (evento 235298) que, nos autos da
ação
de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de cláusula
ajuizada em face de
MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA
, postergou a analisar da tutela de urgência para após a formação do contraditório.

Em suas razões (evento 2352201), a parte agravante sustenta, em síntese, que restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Argumenta, ademais, que o magistrado não analisou seu pedido de gratuidade da justiça, devendo a mesma a ele ser deferida.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a determinar que o réu/agravado se abstenha de cobrar e de lançar o nome do autor no cadastro de inadimplentes, bem como que o benefício da gratuidade da justiça seja deferido em seu favor. No mérito, requer a reforma da r. decisão hostilizada.

A liminar recursal fora deferida, conforme evento 2386144.

Contrarrazões no evento 2549802 pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de demanda proposta pelo recorrente em face da parte agravada alegando, em suma, que firmou contrato visando a aquisição de um lote no loteamento Bella Vianna Park.

Aduz que do preço total – aproximadamente cento e oitenta e três mil reais – já adimpliu a quantia aproximada de sessenta e dois mil reais, mas está impossibilitado de continuar honrado o compromisso assumido.

Alega que as imposições feitas pela requerida são ilegais, notadamente o percentual de retenção dos valores já pagos e a devolução da parcela dos valores quitados.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, em tutela de urgência, a determinação do para suspender o pagamento das parcelas, bem como que a ré se abstenha de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Postulou, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

O juízo singular, ao receber os autos, entendeu por postergar a análise do pedido liminar.

Pois bem.

Inicialmente, reputo pertinente registrar que comungo da corrente no sentido de que o pronunciamento que posterga a análise do pedido liminar é passível de recurso, uma vez que, em última análise, o julgador singular não vislumbrou a presença do
periculum in mora.

Assim, a decisão recorrida, embora não tenha apreciado o pedido liminar, autoriza a interposição de agravo de instrumento, eis que o adiamento da apreciação do pedido liminar poderá causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

(...) 2 -
O ato judicial que difere a decisão sobre o pedido de liminar no mandado de segurança para momento processual distinto daquele em que o juiz examina a inicial, embora não resolva questão incidente, traz implícito juízo de interpretação de norma de aplicação obrigatória (Lei nº 1.533/51, art. 7º, II), possuindo, portanto, conteúdo decisório, impondo, só por isto, lesão jurídico-processual ao impetrante por malferir o direito ao devido processo legal. 3 - A despeito de não caracterizar decisão interlocutória, guardando o ato judicial concreta carga decisória e imanente potencial para causar prejuízo ao impetrante, é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.
(...)
5 - Recurso provido para anular a decisão monocrática que, por manifesta inadmissibilidade, não conheceu do agravo de instrumento e determinar o prosseguimento do seu julgamento.” (Agravo de Instrumento nº 24089000806, Relator: Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2008, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2008)

____

(...) 1 – Preliminar:
Embora o pronunciamento recorrido tenha aparência de despacho ordinatório, seu conteúdo é de decisão interlocutória omissiva de apreciação de liminar de caráter urgente, sendo cabível, portanto, agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.
[...]” (AI: 00254221820148080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 03/11/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2014)

Superado tal ponto, acerca da pretendida gratuidade da justiça, é de se reconhecer que o magistrado primevo, embora não tenha decidido acerca de tal pretensão, determinou o processamento do feito, resultando, em meu sentir, ainda que de forma implícita, no seu deferimento.

Superado tal ponto,
“
c
onforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000206, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021).

Também em igual sentido, cito os seguintes julgados:

(...) 6)
Correta a sentença que declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes por culpa exclusiva da promitente vendedora e condenou esta a restituir integralmente os valores pagos pela promitente compradora, de forma imediata e em parcela única.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151636859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

(...) IV)
O pedido de reforma da sentença para que a devolução da quantia paga pelos Apelados seja parcelada não prospera, conforme se verifica na jurisprudência consolidada e sumulada do c. STJ, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, devendo ser mantida a determinação exarada pelo Magistrado a quo para que a mesma se dê em parcela única
, no prazo de 10 (dez) dias. V) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180026459, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020)

Verifica-se, então, que a jurisprudência pátria é no sentido de que eventual restituição do valor pago pelo consumidor – embora admitida certa retenção nos casos de culpa deste – deve ser feita em uma única parcela.

Na espécie, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, verifico que a parte ré aponta que há previsão contratual de que a devolução do valor quitado será realizada em número igual as parcelas já pagas pelo consumidor (e-mail no evento 2352661), o que,
prima facie
, não se coaduna com o entendimento adotado pelos Tribunais pátrios.

Sendo assim, sem prejuízo das demais teses autorais que serão analisadas ao longo do trâmite processual no juízo de origem, entendo que a medida liminar vindicada na origem deva ser deferida, de forma a obstar a cobrança e a inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002526-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVIO MIRANDA BARBOZA

AGRAVADA: MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA –
POSTERGAÇÃO – RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PARCELA ÚNICA – RECURSO PROVIDO.

1.
O pronunciamento que posterga a análise do pedido liminar é passível de recurso, uma vez que, em última análise, o julgador singular não vislumbrou a presença do
periculum in mora.

2.
Assim, a decisão recorrida, embora não tenha apreciado o pedido liminar, autoriza a interposição de agravo de instrumento, eis que o adiamento da apreciação do pedido liminar poderá causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
“
C
onforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000206, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021).

4.
Na espécie, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, verifico que a parte ré aponta que há previsão contratual de que a devolução do valor quitado será realizada em número igual as parcelas já pagas pelo consumidor (e-mail no evento 2352661), o que,
prima facie
, não se coaduna com o entendimento adotado pelos Tribunais pátrios.

5.
Sendo assim, sem prejuízo das demais teses autorais que serão analisadas ao longo do trâmite processual no juízo de origem, entendo que a medida liminar vindicada na origem deva ser deferida, de forma a obstar a cobrança e a inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.